Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA, MULTAS E PONTUAÇÕES NA CNH. CONTRATO DE ALUGUEL VEICULAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR DESDE APROPRIAÇÃO. LEI DISTRITAL 7.431/85. LEI DISTRITAL 2.492/99. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CTB (ART. 257, §7o). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federal, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para DECLARAR a inexigibilidade do IPVA e dos débitos de licenciamento e penalidades de trânsito vinculados ao veículo Chevrolet/Prisma, 2017, Placas PAV4H86, Renavam 01108172374 no período de 23/06/2022 até o momento em que o veículo for recuperado; DETERMINAR a remissão do débito de IPVA vinculado ao veículo Chevrolet/Prisma, 2017, Placas PAV4H86, Renavam 01108172374 no período de 23/06/2022 até o momento em que o veículo for recuperado; e DECLARAR a nulidade de eventuais pontuações lançadas no prontuário do autor, decorrentes de infrações de trânsito vinculadas ao veículo Chevrolet/Prisma, 2017, Placas PAV4H86, Renavam 01108172374 no período de 23/06/2022 até o momento em que o veículo for recuperado. Em suas razões, sustentam que o direito da autora não encontra plausibilidade jurídica, tendo em vista que parte autora não comprovou que tenha formulado requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal quanto à ocorrência de crime, não sendo considerada indevida a cobrança do IPVA, tendo ainda que o veículo permaneceu registrado em nome da parte autora desde a data da apropriação indébita. Ademais, defendem que as multas de trânsito e respectivas pontuações na CNH são de responsabilidade do autor, tendo em vista que o veículo se encontra registrado em seu nome, não sendo demonstrado que as infrações de trânsito teriam sido cometidas por terceiro. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 54041050.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
4. Aduz o autor que firmou contrato de aluguel semanal do veículo Chevrolet/Prisma, 2017, Placas PAV4H86, Renavam 01108172374, com Railan da Cruz Siqueira, para o período de 22/12/2021 a 22/04/2022 (ID 54041023). Todavia, o contratante não devolveu o bem e deixou de arcar com o pagamento dos impostos e multas relativos ao veículo desde 10/05/2022. Além disso, o autor alega que não consegue contato com o contratante e por esse motivo, registrou boletim de ocorrência por apropriação indébita, no dia 19/05/2022 (ID 54041024).
5. No que concerne a inexigibilidade do IPVA, a Lei Distrital 7.431/85, sobre a remissão dispõe em seu Artigo 1o, § 10o e 11: “Art. 1o, § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado (...)§ 11. Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso.”.
6. Ademais, de acordo com a Lei Distrital 2.492/99: “Art. 1o. Fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito. (...) Art. 3o A concessão da remissão de que trata esta Lei condiciona-se à apresentação do registro da ocorrência policial à época do fato que lhe deu causa. Art. 4o A Secretaria de Fazenda não emitirá a guia do IPVA referente aos veículos que estiverem cadastrados como produto de crime contra o patrimônio enquanto perdurar o delito. (...) Art. 6o A remissão de que trata esta Lei fica condicionada a requerimento do proprietário do veículo no prazo de cento e vinte dias contados da data da regulamentação da mesma.”. Portanto, a mera formalização de boletim de ocorrência, desacompanhada do correspondente requerimento administrativo junto ao órgão fazendário, não garante ao contribuinte proteção contra a cobrança do imposto veicular, ante a condição estabelecida em lei.
7. Com relação as multas de trânsito e respectivas pontuações na CNH, deve ser observado o art. 257, § 7.o do CTB “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. § 7° não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
8. Desta forma, ponderando-se que não restou demonstrado nos autos que as infrações de trânsito tenham sido cometidas por terceiro, a responsabilidade pelas mesmas, são de responsabilidade do proprietário do veículo, no presente caso, o recorrido/autor. Tendo em mente que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, nos casos em que não há imediata identificação do condutor, a notificação da infração de trânsito deve ser encaminhada ao proprietário, que tem o dever de apresentá-lo sob pena de ser responsabilizado pela infração. Nesse viés, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.